Tribunal: TJDFT
Processo: 0704762-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA LISBÔA DA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, proposta pela ora agravante em desfavor de ADRIANO FERREIRA CALZADA LEITE. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, consistente em requisitar informações junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e à Caixa Econômica Federal – CEF, a fim de obter informações do executado acerca, respectivamente, de eventual vínculo trabalhista, e de eventual saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. A exequente interpôs o presente recurso, pugnando pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a mencionada requisição de informações. Em provimento definitivo, requereu a reforma do “decisum a quo”, confirmando-se a tutela ora vindicada. Para tanto, a agravante sustentou, em síntese, a possibilidade de se promover a penhora sobre verbas salariais, bem como as oriundas do FGTS, por entender que a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, não é absoluta. Em seguida, a agravante colacionou precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, bem como discorreu acerca da presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal ora postulada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em sede de cumprimento de sentença desafiam Agravo de Instrumento, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Conquanto cabível, o presente recurso não preencheu os requisitos legais para o deferimento da antecipação de tutela recursal. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar (antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo) nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. No caso em apreço, a decisão agravada não tem o condão de causar uma lesão grave e de difícil reparação à agravante, uma vez que o cumprimento de sentença não está sobrestado, havendo notícias nos autos de origem, inclusive, de que houve indicação de penhora de um veículo de propriedade do executado/agravado. Desse modo, a ora agravante pode perfeitamente aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal espera constitua um prejuízo de ordem material ou processual. De igual modo, não se constata nas alegações vertidas pela agravante a probabilidade de provimento recursal. Isso porque não se extrai a utilidade da diligência referente à requisição de informações sobre eventual saldo de FGTS ou saldo bancário em que é depositada verba de natureza salarial, uma vez que se trata de verbas absolutamente impenhoráveis. Deveras, o STJ já se pronunciou no sentido de não admitir a penhora de créditos de natureza salarial, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR RECEBIDO EM AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ADEMAIS, SÚMULA 7/STJ. 1. A matéria constitucional invocada no recurso especial não é de ser examinada nesta via, porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional. 2. A jurisprudência do STJ vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). 3. Estando, pois, o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, incide a Súmula 83/STJ, aplicável, também, às hipóteses de interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional. 4. Ainda que assim não fosse, tem-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte de fls. 928-929, e negar provimento ao agravo em recurso especial de fls. 905-917 Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial prejudicado. (AgInt no AREsp 1486968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). Além disso, esta egrégia Corte de Justiça já firmou entendimento quanto à impenhorabilidade de valores oriundos do FGTS, razão pela qual considerou incabível a requisição de informações à CEF, para fins de promover a constrição judicial de eventuais valores ali depositados. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. CONCEITO ESPECÍFICO. IMPENHORABILIDADE DECLARADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pedido de consulta e sucessiva penhora dos saldos eventualmente existentes na CEF a título de FGTS e PIS/PASEP, deduzido pela ora Agravante sob a alegação de que o débito exequendo tem natureza alimentar, foi rejeitado pelo Julgador sob o fundamento de impenhorabilidade das verbas previstas no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Dessa forma, ao repor o requerimento em sede de Embargos de Declaração, valendo-se da mesma argumentação, viu o ora Agravante sua pretensão novamente ser rejeitada, sob o fundamento de inexistir vício na decisão embargada, o que se revela acertado, pois já havendo declinado o Julgador no ato judicial precedente a expressa motivação de seu convencimento, não lhe cabia reiterá-la no ato sucessivo, especialmente porque inexistentes na espécie os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Assim, não se configura a alegada negativa de prestação jurisdicional. 2 - A diretriz majoritária consolidada no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo STJ está firmada no sentido de que, por força do que dispõe o art. 833, IV, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. 3 - A expressão "prestação alimentícia", prevista no § 2o do art. 833 do CPC, não admite interpretação ampliativa, dizendo respeito apenas aos alimentos em seu sentido próprio, ou seja, à prestação alimentícia fixada para a manutenção de outrem em razão do vínculo do parentesco, do dever de assistência mútua ou em decorrência de ato ilícito. Os honorários advocatícios não se amoldam, portanto, à exceção prevista na lei. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1218015, 07182561720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ALIMENTAR EM SENTIDO AMPLO. PENHORA. FGTS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As contas vinculadas ao FGTS e ao PIS estão abrangidas pela impenhorabilidade, conforme exegese do art. 2o, § 2o da Lei n. 8.036/90 e do art. 4o da Lei Complementar n. 26/75. 2. A mitigação dessa regra, admitindo-se a penhora de conta vinculada do FGTS e do PIS-PASEP, é possível para o pagamento de prestação alimentícia stricto sensu, por envolver a própria subsistência do alimentado e dos seus dependentes (Lei n. 5478/68), o que não se aplica ao presente caso, porquanto, malgrado o crédito exequendo tratar-se de honorários sucumbenciais, a verba honorária ostenta caráter alimentar em sentido amplo, não se coadunando com os fins sociais da Lei n. 8.036/90 o deferimento da pretendida penhora nesses casos. Precedente do STJ (REsp n. 1.619.868 /SP). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1215679, 07117719820198070000, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse passo, considerando que não se afigura útil a requisição de informações ao INSS e à CEF, em razão da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, deve ser prestigiada integralmente a decisão ora agravada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo íntegra a r. decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora